Tribunal: TJES
Processo: 5001148-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL FRANCISCO ALTOE e outros (4)

AGRAVADO: HELDER LUIZ ALTOE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTA TODOS OS PONTOS RELEVANTES – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Não há omissão quando os fundamentos adotados pelo colegiado permitem a compreensão integral da decisão, ainda que de forma sucinta ou sem a análise exauriente de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Ademais, não se verifica contradição interna no julgado, tampouco obscuridade, quando é possível extrair, da leitura sistemática da decisão, uma linha argumentativa coesa e fundamentada.

3. Em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMUEL FRANCISCO ALTO
É
E OUTROS
contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

O Acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Divisão de Imóvel Rural em Condomínio (Processo referência nº 0000332-47.2021.8.08.0061), reconhecendo a preclusão da discussão sobre o rateio dos honorários periciais e a correção da proporção estabelecida para a divisão do bem, considerando a representação do espólio de coproprietária falecida.

Alegam os embargantes a existência de omissões e contradições, nos seguintes termos: (i) o acórdão seria omisso ao tratar como preclusa uma matéria (rateio dos honorários periciais) que teria sido objeto de nova decisão judicial proferida em 2023 e, inclusive, viola o princípio da unicidade recursal; (ii) a decisão teria ignorado o fato de que não há inventário em curso da falecida Rosa Wandermurem Altoé, o que impossibilitaria a consideração de seu espólio como uma fração única na divisão do imóvel, causando suposta contradição interna.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 11780721, pelo desprovimento do recurso.

Saliento que o processo foi a mim redistribuído por força da certidão carreada no id. 10640483.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001148-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL FRANCISCO ALTOE, AURELIO ALTOE, CLAYTON WANDERMUREM ALTOE, SUELLEN WANDERMUREM ALTOE, THAIS WANDERMUREM ALTOE

AGRAVADO: HELDER LUIZ ALTOE, FATIMA DO CARMO DESCHIEVONE ALTOE
PROCURADOR: WELITON ROGER ALTOE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMUEL FRANCISCO ALTO
É
E OUTROS
contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

O Acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Divisão de Imóvel Rural em Condomínio (Processo referência nº 0000332-47.2021.8.08.0061), reconhecendo a preclusão da discussão sobre o rateio dos honorários periciais e a correção da proporção estabelecida para a divisão do bem, considerando a representação do espólio de coproprietária falecida.

Alegam os embargantes a existência de omissões e contradições, nos seguintes termos: (i) o acórdão seria omisso ao tratar como preclusa uma matéria (rateio dos honorários periciais) que teria sido objeto de nova decisão judicial proferida em 2023 e, inclusive, viola o princípio da unicidade recursal; (ii) a decisão teria ignorado o fato de que não há inventário em curso da falecida Rosa Wandermurem Altoé, o que impossibilitaria a consideração de seu espólio como uma fração única na divisão do imóvel, causando suposta contradição interna.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, não há omissão quanto à alegada existência de nova decisão em 2023. O acórdão embargado reconhece expressamente a decisão de id. 8095990, esclarecendo que esta não inovou no critério do rateio, mas apenas o reafirmou com ajustes percentuais em virtude da habilitação dos herdeiros da falecida. Dessa forma, manteve-se a linha lógica da decisão de 2020, cuja preclusão foi corretamente reconhecida.

Igualmente, não há contradição quanto à inclusão do espólio como fração única. A ausência de inventário impossibilita a individualização das quotas hereditárias. O acórdão embargado parte dessa premissa e, com base nela, justifica a decisão pela indivisibilidade da fração atribuída ao espólio. A representação unitária do espólio é adequada à realidade processual dos autos, e não há incongruência interna nesse ponto.

O argumento relativo à unicidade recursal não revela qualquer vício processual. O acórdão examina as decisões antecedentes de forma harmônica e logicamente encadeada, concluindo que a matéria já havia sido decidida e corretamente reafirmada, sem violação às regras de recorribilidade.

Não se trata aqui de vícios no julgado, mas sim de mero inconformismo com o resultado, o que não se presta à via estreita dos embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Vale destacar, por derradeiro, que em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)